Tribunal: STF
Processo: Rcl 69766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Webby Telecom Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010071-26.2023.5.15.0030, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF e no Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    O processo de origem (ATOrd 0010071-26.2023.5.15.0030) trata de reclamação trabalhista movida pelo Sr. VAGNER DE JESUS RODRIGUES JUNIOR (ora Terceiro Interessado) contra a WEBBY TELECOM EIRELI - ME (ora reclamante), na qual ele postula o reconhecimento de vínculo de emprego com a Webby Telecom Eireli - ME, no período de 22/05/2021 a 31/12/2022, sob a alegação de ter sido contratado como pessoa jurídica, emitindo notas fiscais para a percepção de remuneração mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Referida pessoa jurídica (VAGNER DE JESUS RODRIGUES JUNIOR 37727640883 M.E) teria sido constituída em 18/01/2023, sob nome fantasia V2RSERVIC0S DE TI, na qual é proprietário o Sr. Vagner de Jesus Rodrigues Júnior, ora Terceiro Interessado.



    Embora esclarecida e comprovada a relação comercial estabelecida entre as pessoas jurídicas, a em sentença (ID 7bddb61) declarou nulos aqueles negócios jurídicos sem que fosse produzida qualquer prova de vício que os maculasse e, assim, concluiu pela existência do suposto liame de emprego entre a reclamante e o terceiro interessado. 



    Como se não bastasse, o v. acórdão emanado pela 5ª Câmara - Terceira Turma - do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (ID. 92f2599), aquela sentença foi mantida, deixando, assim, de observar os preceitos basilares do direito, bem como violando, de forma direta e literal, dispositivos constitucionais e legais, sem contar a divergência a entendimentos consolidados por esta Suprema Corte. 



    [...]



    Em seguida, na forma do artigo 897, “b”, da CLT, foi manejado o competente agravo de instrumento em recurso de revista (ID f84b261), o qual veio, em decisão monocrática da Exma. Ministra do Colendo TST, Margareth Rodrigues Costa, a ter seu seguimento negado e pelos mesmos fundamentos do primeiro Juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, que até a presente data não transitou em julgado (documento 1, pp. 3-4).



    Segundo sustenta: 



    No processo em testilha, restou cabalmente comprovado que o terceiro interessado tem curso superior completo, pós-graduação, recebia cerca de 4 (quatro) vezes a mais do que os demais empregados da reclamante, tinha total autonomia para ir ou não na reclamante, não tinha controle de jornada, não usava uniforme e NEGOCIOU SEU CONTRATO, tanto na contratação como na renovação do contrato, o que restou cabalmente comprovado pelas testemunhas ouvidas na instrução do processo.



     Afinal, o quadro revelado nos autos da ação trabalhista revela, sem sombra alguma de dúvida, um profissional altamente capacitado, que estava trabalhando com total autonomia e que negociou sua contratação e renovação do contrato (valores e objetos do contrato), chegando a um denominador comum com a ora reclamante para lhe prestar determinado serviço, nas condições propostas e aceitas por ele próprio, atuando através de sua própria empresa de prestação de serviços de TI.



    [...]



     Deste modo, o terceiro interessado é um verdadeiro empresário e profissional liberal e com total condição de firmar, através de pessoas jurídicas por ele constituídas ou indicadas, contratos de prestação de serviços com a ora reclamante, por qualquer meio lícito e sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho, como vem se posicionando esta Suprema Corte em diversas decisões, não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar (documento 1, pp. 9-10).  



    A reclamante destaca o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    Nessa linha, por exemplo, importante citar a decisão desta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF, cuja relatoria coube à Ministra Cármen Lúcia, que não divisou vício de constitucionalidade no artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, o qual permite a prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica, ainda que a execução se dê em caráter personalíssimo e com atribuição de obrigações aos sócios da sociedade prestadora, justamente porque a Constituição assegurou a liberdade de organização da atividade econômica empresarial (liberdade de iniciativa)



    [...]



    Nesta decisão, portanto, esta Corte, interpretando a norma e reputando-a constitucional, fixou o entendimento de que o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da autonomia de vontade, e, portanto, não seja fruto de um consentimento viciado, coagido, o que se amolda perfeitamente à situação retratada nos autos principais (documento 1, pp. 10-11).



    A reclamante prossegue argumentando que:



    As relações de trabalho do mundo moderno não comportam mais o modelo fordista de estruturá-las, tão apreciado pelos Tribunais Trabalhistas e, assim, ao tentar manter o antigo sistema maniqueísta, invalidando ajustes livremente entabulados por pessoas capazes, esclarecidas e hipersuficientes, que resultou em benefícios para ambos os contratantes, o E. TRT da 15ª Região, nos autos da ATOrd 0010071- 26.2023.5.15.0030, ignorou a realidade e se contrapôs à autoridade desta Corte, fazendo letra morta do que foi tão bem decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 3991, na ADI 5625 e no RE 958.252. 



    Não por outra razão esta Corte, no julgamento de inúmeras reclamações constitucionais propostas com fundamento no que foi decidido nos citados precedentes vinculantes, tem reconhecido que profissionais esclarecidos, informados e hipersuficientes, como o terceiro interessado, por exemplo, podem, no exercício de sua autonomia negocial, adotar livremente outras formas de divisão de trabalho diferente da relação subordinada, sem que disso resulte fraude ou qualquer tipo de ilegalidade. 



    Reitera-se: o terceiro interessado não era pessoa hipossuficiente econômica (empresário), muito menos carente de intelectualidade e conhecimento (graduado e pós-graduado), exercitando conscientemente a sua autonomia e relação de poder durante todo o período dos contratos de prestação de serviços das empresas às quais ele era vinculado e a ora reclamante (documento 1, p. 20).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    a) Seja, de imediato, julgada procedente a presente reclamação, consoante o artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, considerando estar a hipótese abrigada por jurisprudência consolidada, para, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista de origem (documento 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada está em desacordo com decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e lícita outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    A verificação da existência do vínculo entre empregado e empregador, portanto, decorre da análise minuciosa da relação fática e probatória apresentada nos autos, em observância ao Princípio da Primazia da Realidade. 



    Por outro lado, quanto ao ônus da prova, é cediço que cabe ao reclamante comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e à reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo autor, conforme preconizam o art. 818 da CLT e o art. 373 do CPC. 



    Na hipótese dos autos, a reclamada negou a existência do vínculo de emprego, mas declarou que foram celebrados contratos de prestação de serviços com a empresa da qual o autor é sócio. 



    A análise dos autos revela que as provas produzidas não socorrem a tese patronal, na medida em que os contratos de prestação de serviços firmados com a pessoa jurídica da qual o autor é sócio, na realidade, serviram apenas para afastar a relação empregatícia existente entre as partes. 



    A r. sentença de origem analisou detidamente todas as provas dos autos, tendo fundamentado fartamente o motivo pelo qual reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, que ora são transcritos:



    "Sustenta a inicial que houve fraude no contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa Vagner de Jesus Rodrigues Junior 37727640883 M. E. e a reclamada, que se utilizou da pessoa jurídica para descaracterizar a relação empregatícia que existiu entre o autor e a reclamada. 



    Aduz que a pessoa jurídica foi constituída para mascarar o trabalho do autor como gerente de projetos - PMO, que foi executado de forma pessoal, não eventual, onerosa, subordinada, dentro da sede da reclamada, entre 22/5/2021 a 31/12/2022, com salário mensal de R$ 8.000,00. 



    [...]



    A reclamada, por seu turno, refuta a existência de relação empregatícia com o autor e defende a existência de contrato de natureza civil com a empresa que pertence ao reclamante. Em abono a sua tese defensiva, invoca a aplicação do Tema 725 do E. STF. 



    Pois bem.



    É incontroversa nos autos a existência de contratos de prestação de serviços entre a empresa em que o reclamante figura como sócio e a reclamada, no período de 1/6/2021 a 31 /12/2022. 



    No entanto, o conjunto probatório existente nos autos revela que, de fato, os contratos de prestação de serviços formalizados com a pessoa jurídica da qual o reclamante é sócio foram celebrados para mascarar a relação empregatícia existente entre as partes. Senão vejamos: 



    Os Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoramento em Gestão de Projetos perduraram de 1/6 /2021 a 31/12/2022 e a pessoa jurídica foi constituída pelo autor em 15/1/2021 (conforme consulta no Site da Jucesp realizada na data de 15/8/2023 - https://www.jucesponline.sp. gov.br/VisualizaTicket.aspx?sc=UN8hF7dSlnRA% 2fINa2VXsxAHUQStW1LH6H2clWuQwNqfe7sXPaQxU4suFS0vb a), enquanto o cancelamento ocorreu em 16/1/2023 (ID c40a3fe), ou seja, com datas muito próximas ao início e ao fim dos contratos de prestação de serviços, o que é um indício de pejotização.



    [...]



    Corrobora ainda a conclusão relativa à pejotização o pagamento de R$ 8.000,00 mensais de forma fixa, independentemente da entrega dos projetos contratados, sendo que, além destes valores fixos, foram quitadas apenas importâncias irrisórias como demonstram os recibos de ID's c208625 e ss., nos valores de R$ 118,00, em 25/4/2022, R$ 15,00, em 25/5/2022, R$ 112,90, em 13/7/2022, R$ 201,00, em 13 /9/2022.



    [...]



    Neste contexto, ACOLHE-SE EM PARTE o pedido da inicial para declarar a existência de vínculo empregatício entre o autor e reclamada, no período de 1/6/2021 a 31/12/2022, na função de gerente de projetos, com salário mensal de R$8.000,00.



    [...]



    Em atenção à defesa, vale ressaltar que a reclamada visa se aproveitar da sua própria torpeza ao pleitear o reconhecimento de culpa concorrente do reclamante para a ocorrência da "pejotização" e a divisão da responsabilidade pelas eventuais verbas deferidas nesta decisão, beirando a litigância de má-fé o requerimento nesse sentido."



    Mantenho (documento 5, pp. 4-9).



    Ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista, assim decidiu o Tribunal Superior do Trabalho:



    Por meio de decisão monocrática do Tribunal Regional de origem, foi denegado seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos:



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego. Quanto à questão relativa ao tema em destaque, o v. acórdão decidiu com amparo nos elementos fático-probatórios contidos nos autos. Conclusão diversa da adotada remeteria ao reexame de fatos e provas, procedimento vedado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do Eg. TST. Assim, na presente hipótese, por não estar lastreado o julgado em tese de direito, a menção de violação a dispositivos do ordenamento jurídico e de divergência jurisprudencial não viabiliza o processamento do recurso. 



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    Nas razões do agravo de instrumento, a parte alega, em síntese, que seu recurso de revista merecia regular processamento. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no recurso de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal. 



    Não obstante o inconformismo da parte agravante, a decisão denegatória não merece reforma, conforme fundamentos acima transcritos. Portanto, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos. 



    Saliente-se que a fundamentação suficiente adotada para manter a decisão que obstaculizou o trânsito do recurso de revista guarda consonância com a natureza do recurso de agravo de instrumento no Processo do Trabalho, cuja finalidade é devolver à jurisdição extraordinária, mediante impugnação específica, o exame estrito da admissibilidade do recurso interposto.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (documento 7).



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Também reconheceu lícitas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Verifico, ainda, que o caso sob análise envolve empresário do setor de tecnologia da informação, sem configuração de hipossuficiência, que prestou serviços à reclamante por intermédio de contrato, sem indício de vício de vontade, firmado com empresa da qual era sócio-proprietário. 



    É de se observar que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



     I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto: 



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. 



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei). 



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF e na ADI 5.625/DF, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na ADC 48/DF, na ADI 3.961/DF e na ADI 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator